Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. REGULARIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
1. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para a sua prolação, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença. Assim, nesta fase processual, a dúvida milita em favor da sociedade.
2. Nesse cenário, a despeito de o acusado e vítima terem trazido nova versão dos acontecimentos em juízo, a falta de convicção externada pelo depoimento da vítima perante a Autoridade Judicial, em contraste com a riqueza de detalhes da versão dos fatos apresentada pelo acusado na fase policial, revela-se o bastante para justificar o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete, por determinação constitucional, o aprofundamento da análise probatória referente às acusações descritas na denúncia.
3. Assim, em que pese a divergência entre as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares, certo é que, ao menos nos limites cognitivos próprios da decisão de pronúncia, a harmonia, coesão e consistência das informações prestadas pelos agentes de segurança, informações estas, inclusive, compatíveis com a própria confissão do acusado na fase inquisitorial, mostram-se suficientes para caracterizar os indícios mínimos e indispensáveis da autoria delitiva.
4. Em outras palavras, pode-se dizer que não está patente, nesta etapa processual, a hipótese de absolvição sumária, de despronúncia ou de desclassificação delitiva. Nesse último ponto, a propósito, descabe a tese subsidiária sustenta pela defesa técnica.
5. Isso porque, para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta do acusado, indispensável seria que a intenção de apenas lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos. Pelo depoimento judicial da vítima, ao menos um dos tiros que atingiu a sua mão, assim ocorreu quando ele buscava se defender, a indicar, em tese, alto potencial ofensivo do disparo realizado pelo recorrente.
6. Nesta etapa processual, portanto, a dúvida acerca da real intenção do acusado milita em seu desfavor, de tal modo que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva.
7. A análise progressiva, mas restrita, dos elementos de prova contidas nos autos conduzem a compreensão de que a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais militares na residência então ocupada pelo acusado deu-se de modo regular.
8. Veja-se que, conforme depoimentos dos agentes de segurança, colhidos na fase de inquérito e confirmados durante a ação penal, a diligência na residência do acusado somente foi possível pelas informações prestadas pela própria vítima pouco tempo depois da ocorrência dos disparos.
9. Reitera-se que a dúvida a respeito da origem dessas informações, se efetivamente provenientes da própria vítima ou de terceira pessoa que o acompanhava, deverá, se o caso, ser dirimida no momento processual oportuno.
10. Portanto, o que se vislumbra dos elementos fáticos colhidos do processo é que, logo após o crime, ainda em plena diligência na localização do autor do fato, a Autoridade Policial, munida de fundadas razões, logrou êxito em prender o acusado na posse de objetos que permitiam presumir ser ele o autor da infração. Por esses motivos, rejeita-se a tese de nulidade de provas por violação de domicílio.
11. Recurso conhecido e improvido.